Tribunal: TJDFT
Processo: 0753522-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAIL. TUTELA LIMINAR INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de assembleia condominial, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ante a ausência de probabilidade do direito, por ser necessária dilação probatória e porque ausente perigo de dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se existem os pressupostos legais para a concessão da medida liminar vindicada, para anular assembleia condominial em virtude de nulidades apontadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inobservância do prazo mínimo de dez dias previsto na convenção condominial, por si, não autoriza o liminar reconhecimento da alegada nulidade da Assembleia Geral Extraordinária impugnada pelo recorrente porque não demonstrado, de pronto, terem sido prejudicados os condôminos.
4. Hipótese em que a convocação foi encaminhada com prazo razoável de sete dias de antecedência, sem que houvesse violação à participação e contraditório do ora agravante.
5. Demais alegações de nulidade que carecem de mais aprofundada atividade probatória para serem demonstradas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0737442-47.2024.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 19/11/2025.